Tribunal: TJMT
Processo: 1017273-60.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017273-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVANTE), ORIVALDO DA CRUZ SANTANA - CPF: 079.997.471-49 (AGRAVADO), EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 029.517.101-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PURGAÇÃO DA MORA DAS PARCELAS VENCIDAS E A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - DECRETO-LEI Nº. 911/69 - PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS – IMPOSSIBILIDADE - PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

Segundo o §2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911, de 1969, para que o devedor fiduciante tenha o bem restituído livre de ônus poderá (deverá), no prazo de 5 (cinco) dias, após a execução da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

O pedido do devedor para pagar quantia referente ao somatório das parcelas vencidas vai de encontro com o que determina a legislação de regência.

No caso, o valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial foi de R$ 13.965,84 (treze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), enquanto que a decisão liminar foi revogada mediante o comprovante de depósito no valor de R$ 3.083,23 (três mil, oitenta e três reais e vinte e três centavos), valor muito inferior ao reclamado pela credora para pagamento integral do débito, o que evidência contrariedade ao Decreto-Lei 911/69 e ao próprio instituto da purgação da mora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Busca e Apreensão nº 1025473-30.2021.8.11.0041, movida em desfavor de ORIVALDO DA CRUZ SANTANA, que deferiu o pedido do requerido de purgação da mora das parcelas vencidas e a restituição do veículo.

Em síntese, alega a Agravante que o Requerido deveria obedecer à redação dos §§ 1º e 2º, do art. 3º, do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou seja, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial para, só então, ter o veículo restituído.

Sustenta que a decisão liminar foi revogada mediante o comprovante de depósito no valor de R$ 3.083,23 (três mil, oitenta e três reais e vinte e três centavos), muito inferior ao devido para pagamento integral do débito.

Afirma que o Requerido incorreu em mora com as parcelas vincendas, custas e outros encargos a que deu causa.

Assevera que a decisão incorreu em error in judicando, bem como ofensa ao art. 2°, § 1°, e art. 3°, § 2°, do Decreto-Lei 911/69.

Argui, ainda, a impossibilidade de concessão de gratuidade da justiça em favor do Requerido.

Pede seja deferido o efeito o ativo e suspensivo para que a decisão recorrida seja suspensa, comunicando-se ao Juiz de primeiro grau para que proceda a intimação do Agravado a devolver o bem ao Agravante no prazo de 24 horas, sob pena de desobediência e multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

No mérito, pede seja provido o recurso para reconhecer a atualização do débito pertencente ao agravado no importe de R$15.426,57 (quinze mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos), assim como, a ofensa aos artigos mencionados e ao Decreto – Lei 911/69, para o fim de revogar a decisão combatida.

O pedido liminar recursal foi deferido em parte para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a consequente devolução do veículo objeto do litígio à Agravante, bem ainda determinar a vedação da alienação imediata do bem, devendo o mesmo permanecer Comarca e em poder da parte autora, ora agravante, até que esta questão seja apreciada quando do julgamento do mérito recursal (ID 105679984).

Contraminuta da parte agravada (ID 109940480).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A em face de ORIVALDO DA CRUZ SANTANA aduzindo que o requerido firmou com a autora, um contrato de consórcio, através da “PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL DURÁVEL”, com o total de 84 meses.

Alega que, com a contemplação, o Consorciado optou por sua escolha, pela aquisição do veículo Toyota Etios SD XLS, 2015/2016, Flex, Placa QBL-1B01, constituindo o contrato de alienação fiduciária em garantia.

Afirma que o Consorciado tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações de nºs 40 a 44, com vencimento respectivo em 15/03/2021 a 14/07/2021, cujo saldo devedor era de R$ 3.083,23.

Assevera que, conforme previsão em contrato a respeito do vencimento antecipado ante o período de anormalidade (inadimplência), o saldo devedor do Consorciado perfaz o montante de R$ 13.965,84 (treze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), correspondente ao principal e acessório da dívida (parcelas vencidas e vincendas).

Assim, requereu, liminarmente, o deferimento da tutela provisória de urgência, a fim de determinar a busca e apreensão do bem descrito, com a consequente expedição de ofício ao DETRAN para retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o bem junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores RENAVAM (IPVA, multa, taxas, alugueres de pátio etc.) anteriormente à consolidação da propriedade, bem como ofício à SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL comunicando a transferência da propriedade, para que esta se abstenha à cobrança de IPVA junto ao Banco autor ou a quem este indicar, anteriormente à consolidação da propriedade.

Deferida a medida liminar pelo Juízo a quo, o mandado de busca e apreensão foi cumprido em 26/07/2021.

Ato contínuo, o requerido peticionou nos autos pugnando pela purgação das parcelas vencidas e pela concessão da gratuidade de justiça, bem como, após a constatação do pagamento, seja determinada a imediata reintegração da posse do automóvel em caráter de urgência em favor do requerido. Para tanto, apresentou comprovante de pagamento do valor de R$ 3.083,23.

Ao analisar o petitório, o Magistrado de piso deferiu a gratuidade de justiça e, verificando o comprovante de pagamento, deferiu o pedido de purga da mora consequentemente o de restituição do veículo.

Irresignado, o Autor interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum em todos os seus termos.

Pois bem.

Inicialmente, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir sobre a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao Requerido, ora Agravado, pois tal questionamento deve ser analisado e decidido primeiramente pelo juízo a quo, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual este recurso se restringirá apenas ao deferimento da purga da mora.

Como sabido, o § 2º, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº. 911/69, com as alterações trazidas pela Lei nº. 10.931/04 dispõe que o bem somente será restituído se o devedor, no prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar, efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor na inicial.

Confira-se:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2º No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)”

Por esse motivo, pelo menos em tese, não pode prevalecer a decisão que possibilitou a purgação da mora mediante pagamento somente das parcelas vencidas, uma vez que, como exposto, o Decreto-Lei nº. 911/69 exige, para tanto, o pagamento integral da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

Adoto posicionamento no sentido de que, conforme expressamente estabelecido na Lei nº 10.931/2004, o devedor fiduciante, para se manter na posse do bem financiado ou tê-lo restituído, deve pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial da Ação de Busca e Apreensão.

Sobre o tema, aliás, merecem menção os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO DIRIGIDOS CONTRA O DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MICROEMPRESA ARRENDATÁRIA. 1. A jurisprudência da Segunda Seção, firmada no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), é no sentido de que, "nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1451025/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015)

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRALIDADE DO DÉBITO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Após o advento da Lei nº 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3º do Decreto-lei nº 911/1969, não há mais que falar em purgação da mora, haja vista que, sob a nova sistemática, após decorrido o prazo de cinco dias contados da execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, devendo o devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente a fim de obter a restituição do bem livre de ônus. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (AgRg no REsp 1201683/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe em 28/8/2012).

Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp. n.º1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, de que na ação de busca e apreensão, a purga da mora ocorre somente com o depósito do valor integral da dívida. Confira-se:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Portanto, a purga da mora deve abranger a integralidade da dívida e não apenas as parcelas vencidas.

No caso, o valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial foi de R$ 13.965,84 (treze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), enquanto que a decisão liminar foi revogada mediante o comprovante de depósito no valor de R$ 3.083,23 (três mil, oitenta e três reais e vinte e três centavos), valor muito inferior ao reclamado pela credora para pagamento integral do débito, o que evidência contrariedade ao Decreto-Lei 911/69 e ao próprio instituto da purgação da mora.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO
para revogar a decisão agravada, determinando-se a devolução do veículo objeto do litígio à Agravante, bem ainda a vedação da alienação imediata do bem, devendo o mesmo permanecer na Comarca e em poder da parte autora, ora agravante, até decisão do juiz da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021